Tribunal: TJSP
Processo: 2143711-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE, AO DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM, O ACÓRDÃO NÃO TERIA ATENTADO PARA O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRESENTES NOS INCISOS I A III DO ARTIGO 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A DECISÃO TOMADA PELO COLEGIADO E ORA EMBARGADA CONSIDEROU A NECESSIDADE DE QUE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DEVA SER FEITA POR PERITO ESPECIALIZADO NÃO BASTANDO O QUANTO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE, AO DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM, O ACÓRDÃO NÃO TERIA ATENTADO PARA O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRESENTES NOS INCISOS I A III DO ARTIGO 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A DECISÃO TOMADA PELO COLEGIADO E ORA EMBARGADA CONSIDEROU A NECESSIDADE DE QUE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DEVA SER FEITA POR PERITO ESPECIALIZADO NÃO BASTANDO O QUANTO AFIRMADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA.

INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2143711-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que são
embargantes HEROM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ALLINE MARCOLINO
HERRERA, TATIANE MARCOLINO HERRERA e MARIA APARECIDA
ZEFERINO MARCOLINO, é embargado COOPERATIVA DE CREDITO DOS
PRODUTORES RURAIS E EMPRESARIOS DO INTERIOR PAULISTA -
SICOOB COCRED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143711-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Sertãozinho - 3a Vara Cível
Processo n°:
2143711-34.2020.8.26.0000/50000
Origem no:
1007100-51.2017.8.26.0597
Embargante: HEROM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E
OUTROS
Embargado:
COOPERATIVA
DE
CREDITO
DOS
PRODUTORES RURAIS E EMPRESARIOS DO
INTERIOR PAULISTA - SICOOB COCRED
VOTO N.o 18.462
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE,
AO DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVA
AVALIAÇÃO DO BEM, O ACÓRDÃO NÃO TERIA
ATENTADO
PARA
O
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS PRESENTES NOS INCISOS I A III DO
ARTIGO 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
A DECISÃO TOMADA PELO COLEGIADO E ORA
EMBARGADA CONSIDEROU A NECESSIDADE DE
QUE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DEVA SER FEITA
POR PERITO ESPECIALIZADO NÃO BASTANDO O
QUANTO AFIRMADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA.
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
HEROM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 54/61 sob a alegação de
que teria determinado nova avaliação do bem sem obedecer aos
pressupostos do art. 873 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143711-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Bem se vê não se tratar de obscuridade, omissão ou
contradição a serem sanadas por meio deste recurso de cognição estrita.
É evidente que para se determinar uma nova
avaliação de um bem deve se atentar para alguns indícios que levem à
essa determinação, sendo óbvio que a necessidade concreta de uma nova
avaliação somente será confirmada diante da nova avaliação realizada!
De toda sorte, não se trata de matéria afeita a
embargos de declaração por se referir ao mérito recursal, razão pela qual
ficam os embargos rejeitados.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator